Tribunal: TJSP
Processo: 1016541-93.2014.8.26.0554
Classe: Embargos de Declaração Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Luiz De Lorenzi
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-16
Data de publicação: 2020-10-16

Ementa:
ACIDENTÁRIA - BENEFÍCIO CONCEDIDO - CORREÇÃO DAS PARCELAS EM ATRASO - INDEXADOR NA FORMA DA ORIENTAÇÃO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.
"No caso concreto a correção dos valores em atraso decorrentes do benefício concedido deverá se dar mediante emprego do IPCA-E na forma do entendimento do Supremo Tribunal Federal (Tema 810)".

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000850778
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1016541-93.2014.8.26.0554/50001, da Comarca de Santo André, em que é embargante
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, são embargados SÉRGIO
SEVERINO DA SILVA e SHIRLEY RODRIGUES DA SILVA - BENEFICIÁRIA DE
SÉRGIO SEVERINO DA SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CYRO BONILHA
(Presidente) e JOÃO NEGRINI FILHO.
São Paulo, 16 de outubro de 2020.
LUIZ DE LORENZI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Embargos de Declaração no 1016541-93.2014.8.26.0554/50001
Voto no 37.541
Embargos de Declaração Cível no 1016541-93.2014.8.26.0554/50001 - Voto no 37.541
Comarca:
SANTO ANDRÉ - 3a VARA CÍVEL
(Proc. 1016541-93.2014.8.26.0554)
Embargante: INSS
Embargada: SHIRLEY RODRIGUES DA SILVA
(beneficiária de Sérgio Severino da Silva)
ACIDENTÁRIA - BENEFÍCIO CONCEDIDO - CORREÇÃO
DAS PARCELAS EM ATRASO - INDEXADOR NA FORMA
DA ORIENTAÇÃO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.
“No caso concreto a correção dos valores em atraso
decorrentes do benefício concedido deverá se dar mediante
emprego do IPCA-E na forma do entendimento do Supremo
Tribunal Federal (Tema 810)”.

Embargos de declaração rejeitados.
O INSS opõe embargos de declaração ao Acórdão que, em sede
da ação acidentária ajuizada por Sérgio Severino da Silva, em retratação de
Acórdão anterior definiu o IPCA-E como fator de correção das parcelas do
benefício em atraso (Acórdão nas páginas 239/244 dos autos principais).
Preliminarmente, faz o INSS proposta de acordo no que tange à
correção dos valores em atraso. No mérito, sob o pretexto de obscuridade no
Acórdão, pugna por novo pronunciamento da Turma Julgadora acerca do
tema, insistindo na tese de que no caso deve ser aplicada a Taxa Referencial
(TR) como fator de atualização na medida em que a posição externada pelo
Supremo Tribunal Federal em sede do Recurso Extraordinário no 870.947/SE

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Embargos de Declaração no 1016541-93.2014.8.26.0554/50001
Voto no 37.541
Embargos de Declaração Cível no 1016541-93.2014.8.26.0554/50001 - Voto no 37.541
ainda não transitou em julgado (páginas 01/04).
Entrementes, adveio notícia do óbito do autor ocorrido em
10.07.2016, o que resultou na habilitação da viúva, Shirley Rodrigues da
Silva (páginas 09/14, 26/27 e 32/33).
Intimada acerca da proposta de acordo, a parte autora ora
embargada permaneceu silente (certidão na página 35).
É o relatório.
Passo a decidir.
A proposta de acordo formulada nas razões dos presentes
embargos restou prejudicada ante o silêncio da autora ora embargada.
No mais, em que pese a reiterada insistência do INSS em ver
admitido o emprego da Taxa Referencial (TR) como fator de correção dos
valores em atraso no caso concreto, não há no Acórdão vício processual a
justificar a sua modificação.
Não há dúvida acerca da ineficácia do emprego da Taxa
Referencial (TR) como indexador ante a inconstitucionalidade desde há muito
declarada como notoriamente já se sabe.
De outro lado, vê-se que o Supremo Tribunal Federal já
deliberou de forma definitiva, em sede do Recurso Extraordinário no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Embargos de Declaração no 1016541-93.2014.8.26.0554/50001
Voto no 37.541
Embargos de Declaração Cível no 1016541-93.2014.8.26.0554/50001 - Voto no 37.541
870.947/SE - Tema 810 - tratado como de repercussão geral, pela adoção do
IPCA-E como fator de correção dos valores em atraso nas ações desse jaez,
de sorte que a irresignação repetida do INSS a respeito perdeu a relevância.
Nada há, pois, a se modificar no Acórdão embargado.
Ante o exposto, pelo meu voto, rejeito os embargos de
declaração. Oportunamente, devolvam-se os autos à Presidência da
Seção de Direito Público.
LUIZ DE LORENZI
Relator